Tribunal: CARF
Processo: 11543.002632/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.002632/2007-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-005.976 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2023 Recorrente
Recorrente
MARCIA CALDEIRA DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO.
São passíveis de dedução as despesas de custeio efetivas e necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
devidamente comprovadas com documentos hábeis idôneos escriturados em
Livro Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/7), lavrada em
28/08/2007, em desfavor da contribuinte acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas de livro caixa , no valor de R$ 14.577,98.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002632/2007-71
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.976 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002632/2007-71

A interessada apresentou impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório da Resolução de Diligência:
O Auditor Fiscal aponta que a dedução é indevida pelo fato da contribuinte ter
declarado apenas rendimentos recebidos de pessoas jurídicas com vínculo
empregatício;
Os serviços são prestados na condição de autônoma, uma vez que é contabilista,
não existindo vínculo empregatício entre a prestadora e qualquer dos seus clientes; e
A existência de vínculo empregatício é impossível, pois é notório o fato de que
a Recorrente não consegue estar em diferentes locais ao mesmo tempo.
.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-35.689 (e-fls. 42/46), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos destacar o
seguinte:
...
No presente caso, foram carreados, aos autos, pela impugnante, apenas alguns
contratos de prestação de serviços, fls. 11/22, os quais demonstram que a contribuinte
prestou serviços na condição de Contadora autônoma para as empresas contratadas.
Tais documentos são insuficientes para garantir a dedução de despesas a título de
Livro Caixa, consoante preceitua a legislação antes transcrita.
O contribuinte não juntou à impugnação o Livro Caixa nem qualquer
documento referente à despesa deduzida a titulo de Livro Caixa, de modo que não há
como verificar se as despesas deduzidas foram realmente efetivadas, bem como se são
realmente necessárias, ou seja, se têm alguma relação com a atividade desenvolvida
pelo contribuinte e se são indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
50/51), requerendo o cancelamento do débito fiscal.
Da Resolução de Diligência
Em 26/01/2021, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveram converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls. 321/323) para que a Unidade de Origem providenciasse a
elaboração de informação fiscal acerca dos documentos acostados, nos seguintes termos:
Assim, entendo ser oportuno a conversão do presente julgamento em diligência,
com o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que a Fiscalização aprecie os
documentos juntados pela Recorrente em sede de recurso voluntário e elabore
relatório conclusivo sobre o livro caixa.
A Equipe Regional de Fiscalização – EFI3, da DRF/RJII produziu, em
25/06/2021, a informação fiscal solicitada (e-fls. 327/328).
Após ser devidamente intimada (e-fls. 331) a interessada nada manifestou.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.976 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002632/2007-71

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas de livro caixa, no valor de R$ 14.577,98.
Da Dedução indevida de Despesas de Livro Caixa
Inicialmente, reproduziremos o constante da descrição dos fatos e enquadramento
legal (e-fls. 6), constante da notificação de lançamento, in verbis
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas
escrituradas em Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-
assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro. Em razão de o
contribuinte ter declarado apenas Rendimentos Recebidos de ` Pessoa Jurídica com
vinculo empregatício, está sendo glosado o valor de R$ l4.577,98, informado a titulo
de Livro Caixa, indevidamente deduzido.
A decisão anterior manteve a exação fiscal pelos seguintes motivos (e-fls. 45):
No presente caso, foram carreados, aos autos, pela impugnante, apenas alguns
contratos de prestação de serviços, fls. 11/22, os quais demonstram que a contribuinte
prestou serviços na condição de Contadora autônoma para as empresas contratadas.
Tais documentos são insuficientes para garantir a dedução de despesas a título de
Livro Caixa, consoante preceitua a legislação antes transcrita.
O contribuinte não juntou à impugnação o Livro Caixa nem qualquer
documento referente à despesa deduzida a titulo de Livro Caixa, de modo que não há
como verificar se as despesas deduzidas foram realmente efetivadas, bem como se são
realmente necessárias, ou seja, se têm alguma relação com a atividade desenvolvida
pelo contribuinte e se são indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
A base legislativa para este assunto constam dos artigos 75 e 76 do Decreto no
3.000/99, in verbis:
Decreto 3.000/99
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.976 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002632/2007-71

III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Pela legislação acima transcrita, poderão ser deduzidas, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários; os emolumentos pagos a terceiros; e
as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, sendo responsabilidade do contribuinte a comprovação da veracidade das receitas e
das despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
Com sua peça inicial a interessada juntou: comprovante de pagamento de
anuidade do CRC (e-fls. 9); Guia de ISS (e-fls. 10); alvará de funcionamento (e-fls. 11); e
contratos de prestação de serviços contábeis (e-fls. 12/23).
Já na peça recursal, a fim de suprir a lacuna apontada pela decisão anterior, a
recorrente junta aos autos: livro caixa (e-fls. 54/86), contendo discriminativo de receitas
despesas, relativas ao ano-calendário de 2004; e comprovantes de despesas e receitas (e-fls.
87/317).
Pois bem!
Em que pese a valiosa e aprofundada informação fiscal produzida pela EFI3 da
DRF/RJII, após analisar o presente caso, manifesto que pactuo com o entendimento já delineado
pelo julgamento anterior de que a contribuinte demonstrou êxito em comprovar que exerce a
atividade de contribuinte individual, mediante a prestação de serviços contábeis a seus clientes,
tendo como contraprestação o pagamento de honorários definidos contratualmente.
Aqui já temos elementos suficientes para jogar por terra o principal fundamento
para a lavratura da presente notificação que seria a clara incompatibilidade de dedução de
despesas em livro caixa quando o declarante apenas informa rendimentos oriundos de pessoa
jurídica com as quais possui vínculo empregatício.
Para melhor esclarecimento desta situação, cabe aqui trazer a baila o conceito de
empregado como definido pelo artigo 3o da CLT:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.976 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002632/2007-71

"toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a
empregador, sob a dependência deste e mediante salário".
Portanto, da simples consulta à DIRPF entregue pelo sujeito passivo (e-fls. 33),
observa-se que a mesma informou que recebeu, no exercício de 2005, rendimentos tributáveis de
nada menos que 21 (vinte e uma) pessoas jurídicas diferentes.
Desnecessário ser douto em direito de trabalho para concluir pela impossibilidade
de vínculo de natureza empregatícia nestas circunstâncias.
Então somente restaria verificar se a documentação apresentada com o recurso
voluntário é suficiente para que este relator conclua pela procedência das despesas informadas.
Com efeito, passando a analisar o livro caixa e os respectivos comprovantes de
despesas e receitas juntados ao recurso voluntário entendo que os mesmos são idôneos e atendem
aos requisitos estabelecidos pela legislação para a sua dedutibilidade.
Assim, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 341
DF CARF MF
Original